Tribunal: TJES
Processo: 0004393-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004393-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEIRIS JOSE DAMACENA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. ERROR IN JUDICANDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e injúria racial (art. 140, §3º, do CP). O
Parquet
pleiteia o prosseguimento do feito quanto à injúria racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é tempestivo; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de injúria racial deve ser mantido, diante da imprescritibilidade constitucional da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo legal para interposição de apelação criminal é de cinco dias, conforme o art. 593, I, do Código de Processo Penal. Para o Ministério Público, a intimação é pessoal, aperfeiçoando-se com a entrega dos autos na repartição administrativa, conforme art. 370, §4º, do CPP e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.935/SE (Tema 959).

4. Os autos foram recebidos na Promotoria de Justiça em 06/12/2023, iniciando-se o prazo recursal em 07/12/2023 e encerrando-se em 11/12/2023. O recurso foi interposto somente em 12/12/2023, caracterizando intempestividade e impondo o não conhecimento da apelação.

5. Todavia, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, nos termos do art. 61 do CPP. Assim, constatado
error in judicando
na sentença quanto à classificação da injúria racial como crime prescritível, impõe-se a correção
ex officio
.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 154.248/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021), firmou entendimento de que o crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP) constitui espécie do gênero racismo, atraindo a imprescritibilidade prevista no art. 5º, XLII, da Constituição Federal.

7. Dessa forma, o reconhecimento da prescrição da injúria racial configura erro material na aplicação do direito, devendo ser anulada parcialmente a sentença para cassar a extinção da punibilidade quanto a esse crime.

8. Em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), o transcurso do prazo prescricional de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória justifica a manutenção da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido. Sentença parcialmente anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial do prazo recursal para o Ministério Público é a data de recebimento dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo intempestivo o recurso interposto após o quinquídio legal.

2. O crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP) constitui espécie do gênero racismo e, portanto, é imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII, da Constituição Federal.

3. O tribunal pode reconhecer de ofício
error in judicando
em matéria de ordem pública, ainda que o recurso não seja conhecido por vício formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLII; CP, arts. 109, VI; 140, §3º; 147; CPP, arts. 61, 370, §4º, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.935/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/09/2017 (Tema 959); STF, HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, DJe 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso e reconhecer, ex officio, a imprescritibilidade da pena relativa ao crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004393-35.2020.8.08.0012

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ALEIRIS JOSE DAMACENA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 89/93, integrada pela decisão de fl.101/101-v, ambas do ID 16335957 que, nos autos da ação penal pública, declarou a prescrição com relação aos crimes do art. 147 e do art. 140, §3º, ambos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 105/109 do ID 16335957), o
Parquet
requer a reforma da Sentença para determinar o prosseguimento do feito quanto ao crime de injúria racial.

Contrarrazões da defesa, ao ID 16335959, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, subsidiariamente, pela manutenção da sentença que declarou a prescrição.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16630200, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e pelo reconhecimento
ex officio
do
error in judicando
com a anulação da decisão para que outra seja proferida, reconhecendo a imprescritibilidade do crime de Injúria Racial, por se tratar de matéria de ordem pública.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A admissibilidade do presente Recurso de Apelação exige a verificação da presença de seus requisitos extrínsecos, dentre os quais se destaca a tempestividade. A Defensoria Pública, nas contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade, que deve ser acolhida.

O prazo legal para a interposição da Apelação Criminal é de 05 (cinco) dias, conforme o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Para o Ministério Público, a intimação é pessoal, prerrogativa assegurada pela Lei Orgânica e pelo artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal. A efetivação da intimação pessoal, para fins de deflagração do prazo recursal, exige a entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, garantindo-se, assim, a real ciência e a possibilidade de preparo da manifestação jurídica.

A análise detida do cronograma processual revela que os autos foram recebidos na Promotoria de Justiça em 06 de dezembro de 2023. O termo inicial para a contagem do prazo (o
dies a quo
) iniciou-se no dia útil seguinte, 07 de dezembro de 2023, quinta-feira. Desta forma, o quinquídio legal exauriu-se em 11 de dezembro de 2023, segunda-feira. O recurso, todavia, foi protocolado somente em 12 de dezembro de 2023, conforme afere-se da fl. 102 do ID 16335957, terça-feira, configurando, de forma indubitável, a intempestividade do apelo.

Essa interpretação rigorosa quanto ao termo inicial de contagem do prazo para o
Parquet
encontra respaldo vinculante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.349.935/SE, sob o Tema Repetitivo 959, a Terceira Seção, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe 14/09/2017), consolidou o entendimento, de que a intimação pessoal, que deflagra o prazo recursal, se aperfeiçoa com a entrega dos autos na repartição administrativa. Tal premissa é aplicável tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria Pública. A ver ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO.

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993.

1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente.

2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato. 3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.

4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação.

Precedentes. 6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa.

7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo.

8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso ministerial.

TESE:
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
.

(
STJ.
REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017
) - destaquei

Portanto, em estrita observância ao precedente de caráter vinculante e à literalidade da lei processual penal, o recurso interposto em 12/12/2023 deve ser considerado intempestivo, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada pela Defesa e o consequente não conhecimento do Recurso de Apelação.

2. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO
EX OFFICIO
DO
ERRO
R
IN JUDICANDO

Não obstante o não conhecimento do apelo ministerial por vício insanável de tempestividade, esta Colenda Câmara não pode se omitir em sanar um manifesto
error in judicando
que macula a r. Sentença de fls. 101/101-verso, uma vez que a matéria da prescritibilidade ou imprescritibilidade é de ordem pública e possui estatura constitucional.

O art. 61 do Código de Processo Penal confere ao juiz o dever de declarar a extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo; por simetria e dever de guarda constitucional, tal faculdade se converte em obrigação de cassar
ex officio
um decreto prescricional indevido.

O erro do Juízo de primeiro grau não residiu na análise do prazo em si, mas na classificação jurídica do tipo penal. Ao aplicar o prazo prescricional ordinário de 03 (três) anos (Art. 109, VI, CP) ao crime de Injúria Racial (Art. 140, § 3º, CP), o magistrado incorreu em erro na aplicação do direito substantivo, ignorando a exceção constitucional à regra da prescritibilidade.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 5º, inciso XLII, que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão". A controvérsia sobre a incidência deste mandamento constitucional ao crime de Injúria Racial (Art. 140, § 3º, CP) foi superada pela mais alta Corte do País.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n.º 154.248/DF (Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/10/2021), pacificou o entendimento de que o crime de Injúria Racial, embora topologicamente distinto do racismo tipificado na Lei n.º 7.716/89, constitui, ontologicamente, uma de suas espécies. O Pretório Excelso consignou que a Injúria Racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como manifestação do racismo estrutural, pois utiliza elementos discriminatórios baseados naquilo que sociopoliticamente constitui raça, cor, etnia ou origem, para violar a dignidade do ofendido.

A Corte Suprema rejeitou a tese de que a mera distinção geográfica dos tipos penais teria o condão de afastar a Injúria Racial do âmbito do mandado constitucional de criminalização e imprescritibilidade. Ao contrário, concluiu-se que o crime de Injúria Racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais, sendo, portanto, imprescritível. Colaciono a ementa do julgado:

Ementa: HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2.
O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.
3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4.
Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.
5. Ordem de habeas corpus denegada.

(
STF. HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022
) - destaquei

Embora o fato delituoso imputado a ALEIRIS JOSÉ DAMACENA tenha ocorrido em 30 de novembro de 2019, em momento anterior à Lei n.º 14.532/2023 (que formalmente equiparou a injúria racial ao racismo), a decisão do STF no HC 154.248/DF (de 2021) é interpretativa da norma constitucional (art. 5º, XLII, CF) e já se aplicava ao caso quando o Juízo a quo proferiu a decisão prescricional em novembro de 2023.

Dessa forma, ao decretar a prescrição da pretensão punitiva para o crime de Injúria Racial, o Juízo de Cariacica desrespeitou diretamente o art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, incorrendo em grave violação do direito que deve ser sanada de ofício por este Tribunal, conforme postulado no Parecer da Procuradoria de Justiça.

Ressalta-se que o erro de direito limita-se ao crime de Injúria Racial. Em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a análise cronológica da prescrição retroativa regulada pela pena
in concreto
(1 mês de detenção) demonstrou o decurso do prazo de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (06/08/2020) e a publicação da Sentença condenatória (19/10/2023). O próprio Ministério Público anuiu com a prescrição deste delito. Portanto, a extinção da punibilidade referente ao crime de ameaça deve ser mantida, devendo a Sentença ser anulada apenas parcialmente, para cassar o reconhecimento da prescrição quanto ao delito imprescritível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a intempestividade. Contudo,
RECONHE
ÇO
,
EX OFFICIO
,
por se tratar de matéria de ordem pública constitucional e de manifesto
error in judicando
, o vício contido na Sentença de fls. 101/101-verso, na parte em que decretou a prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de Injúria Racial (Art. 140, § 3º, do CP), ao que
ANUL
O
PARCIALMENTE
a r. Sentença, para cassar a extinção de punibilidade decretada em favor de ALEIRIS JOSÉ DAMACENA quanto ao crime de Injúria Racial e
DETERMIN
O
o prosseguimento do feito em relação ao crime de Injúria Racial, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida execução da pena imposta na Sentença de mérito (fls. 89/93).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.